Tribunal: TJDFT
Processo: 0754347-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Execução penal. Detração. Prisão domiciliar.

A prisão domiciliar prevista no art. 117 do CPP, espécie de prisão provisória que substitui a prisão preventiva e impõe restrição à liberdade de locomoção do indiciado ou réu em período integral, computa-se como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança. Se ao apenado foi concedida prisão domiciliar, a detração da pena referente a esse período é medida que se impõe. Agravo não provido.